Tribunal: TJDFT
Processo: 0732439-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732439-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GIANNETTI TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, RODRIGO FREITAS RODRIGUES ALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Giannetti Teixeira dos Santos contra capítulo da decisão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 161741925 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Conjunto Nacional Brasília e Rodrigo Freitas Rodrigues Alves em desfavor do ora agravante, processo n. 0732430-28.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Ciente do Ofício no 2955/1aTCIVEL. Cuida-se de cumprimento de sentença, em que, a parte executada apresentou impugnação sob a alegação de ausência de documentos essenciais para comprovar seu débito em relação à conta de água e a recusa do credor em fornecer os boletos das taxas condominiais, a impugnação deve ser julgada procedente para extinguir o presente cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, afastar a incidência dos juros moratórios das parcelas vencidas a partir de janeiro/2022. Além disso, alega excesso na execução no valor de R$ 1.974,78 (um mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente às taxas condominiais de fevereiro/2023 e março/2023, uma vez que este valor foi consignado em pagamento na ação no 0706295-37.2023.8.07.0001, entretanto, a parte exequente incluiu as referidas parcelas nos cálculos do cumprimento de sentença. A parte exequente refutou a alegação do executado quanto à ausência de documentos essenciais, pois aquele não contestou na fase de conhecimento o valor devido discriminado na planilha de débito (ID 48133400). A planilha identifica mensalmente a cobrança da taxa de água e de condomínio. Ademais, é possível a consulta ao uso da água por sistema digital de informe de gasto de água, com permissão, mediante login e senha e tais informações já foram prestadas ao requerido. Quanto à consignação em pagamento foi proposta após o início do presente cumprimento de sentença e seus depósitos estão em valores inferiores aos valores devidos, fazendo-o permanecer em mora e ensejando a improcedência da consignatória. É o breve relatório. Decido. I) Do débito da taxa de água Conforme o disposto na sentença exequenda (ID 57076012), a parte executada foi condenada ao pagamento dos débitos condominiais relacionados na planilha que acompanha a inicial (ID 48133400). Dentre as verbas que constam da planilha, há previsão expressa do custo da água, bem como do condomínio, juros, multa e a atualização dos valores. Além disso, foi fornecido por e-mail ao executado, login e senha para consulta a informe de gasto de água. Assim, não assiste razão ao executado, tendo em vista que esta verba já estava prevista na planilha que acompanhou a inicial e constitui o título executivo judicial, uma vez que a sentença já transitou em julgado. II) Da consignação em pagamento Em consulta ao processo n. 0706295-37.2023.8.07.0001, da 19a Vara Cível de Brasília, constata-se que sua distribuição ocorreu em 10/02/2023, posterior ao pedido de cumprimento de sentença (18/01/2023). Ainda que a parte exequente concordasse com o valor consignado, o pedido de cumprimento de sentença já havia sido apresentado neste processo. Além disso, o exequente contestou a consignação em pagamento, pois entendeu que o depósito do valor não era integral, nos termos do art. 544, IV, do CPC. Desta forma, em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado não extingue a obrigação (Tema 967 do STJ) de tal sorte que o valor deverá constar do saldo devedor objeto deste cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. Proceda-se à penhora via Sisbajud de ativos financeiros da empresa executada. Não havendo sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso a parte também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intimem-se. Contra dito ato decisório, foram opostos embargos de declaração (Id 163883434 do processo de referência), os quais foram rejeitados pelos fundamentos abaixo transcritos (Id 165839177 do processo de referência): Ciente do Ofício n° 3549/1aTCIVEL. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega omissão e contradição na decisão embargada, pois somente as parcelas vencidas e não pagas poderiam ser objeto de cobrança nesta demanda, não havia motivos para que o exequente recusasse o pagamento das taxas condominiais vincendas. Para que não fosse cobrada a mora em relação às parcelas vincendas, o executado optou por ajuizar ação de consignação em pagamento. Ao incluir, no presente cumprimento de sentença, os valores que são objeto da ação consignatória, esse Juízo adentrou na competência do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que recebeu a consignatória e, portanto, competente para processar e julgar a retro citada demanda. Além disso, o executado poderá alegar em sua impugnação qualquer causa modificativa, extintiva da obrigação como o pagamento, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença e como aquele passou a depositar as taxas condominiais vincendas a partir de fevereiro de 2023, estas se encontram quitadas e devem ser excluídas da presente execução. Ademais, a informação de que os valores depositados pelo executado na ação consignatória seriam insuficientes é inverídica, pois os valores depositados são superiores ao valor cobrado, diferentemente do que consta da decisão ora embargada, caracterizando contradição. Ao final, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para, sanando as contradições acima, afastar do cumprimento de sentença a inclusão das taxas condominiais que estão sendo quitadas na ação consignatória no 0706295- 37.2023.8.07.0001. Instada a se manifestar, a parte exequente afirmou que somente é autorizado ao devedor consignar as prestações vincendas se tiver sido efetuado o depósito das prestações vencidas, na forma do previsto no art. 541 do CPC. Reitera-se, todos os valores depositados na consignatória tiveram como base parcelas vincendas e ocorreram em valor inferior ao total devido (art. 544, IV, do CPC). Ao final, interpretou que os embargos pretendem alteração do julgado por via imprópria, pois inexiste qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro a ser sanado. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Não obstante as alegações da parte executada, não há qualquer contradição na decisão ora embargada, pois a conclusão deste juízo de que o valor consignado deverá constar do saldo devedor objeto deste cumprimento de sentença é compatível com a fundamentação de que o exequente entendeu que o depósito do valor não era integral, nos termos do art. 544, IV, do CPC e a insuficiência do valor consignado não extingue a obrigação (Tema 967, STJ). Também não assiste razão à parte executada quando alega que somente as parcelas vencidas e não pagas poderiam ser objeto de cobrança nesta demanda, pois o objeto da ação era o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, as quais deverão ser incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação. Considerando que o cumprimento de sentença é um módulo ou fase processual subsequente à fase cognitiva em razão do sincretismo processual e a parte executada não cumpriu a obrigação, seja pelo pagamento ou pela consignação, as parcelas vincendas deverão ser objeto desta demanda. É importante ressaltar que a alegação quanto ao objeto do cumprimento de sentença não constou da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 152375643). Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalise não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. O valor bloqueado (ID 164885198) foi transferido para conta bancária à disposição do Juízo, o qual fica convertido em penhora, independentemente da lavratura de termo, conforme o disposto no § 5o do art. 854 do CPC. Intime-se a parte devedora da penhora, advertindo-a de que eventual manifestação quanto à nulidade da penhora poderá ser deduzida por simples petição nos autos, em 5 dias. Caso não haja manifestação da parte devedora, expeça-se alvará em favor da parte credora e intime-a para indicar outros bens à penhora. Considerando que o valor penhorado é inferior ao crédito exequendo, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados. Publique-se. Intimem-se. (grifos originais) Em razões recursais (Id 49812748), o agravante tece breve histórico processual. Diz tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença que o condenou a pagar taxas condominiais vencidas e as que se vencerem no decorrer da demanda. Afirma ter efetuado o pagamento de metade da dívida excutida, bem como proposto o parcelamento do débito remanescente. Acrescenta ter solicitado, concomitantemente, o envio dos boletos referentes às taxas condominiais vincendas, o que foi negado pelo condomínio agravado “sob a simples alegação de que ‘as salas que estão com ação judicial não são autorizadas o envio/entrega da taxa condominial’”. Assevera que, diante da negativa injustificada do condomínio agravado, ingressou com a ação consignatória n. 0706295-37.2023.8.07.0001 e, desde então, tem depositado regularmente as taxas condominiais devidas desde fevereiro/2023. Afirma que o magistrado a quo equivocadamente deixou de excluir as quantias depositadas na ação consignatória, referentes às taxas condominiais vincendas. Defende ser plenamente possível o ajuizamento de ação de consignação em pagamento diante da recusa ilegítima do credor em receber as parcelas vincendas, mesmo que haja cumprimento de sentença em curso. Cita, quanto ao tema, julgados para robustecer sua tese. Verbera haver usurpação de competência por parte do magistrado de origem, na medida em que, “ao incluir os valores que são objetos da ação consignatória no presente cumprimento de sentença, o Magistrado a quo acabou de invadir a competência do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília – DF que recebeu a consignatória e, portanto, competente para processar e julgar a retro citada demanda”. Aduz ter pago integralmente as parcelas vincendas. Constata a presença dos pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Ante o exposto, requer o Agravante o conhecimento e provimento do presente recurso para, antecipando a tutela recursal, reformar a decisão recorrida e, consequentemente, extirpar do cumprimento de sentença as taxas condominiais que estão sendo depositas na ação consignatória no 0706295-37.2023.8.07.0001, ou seja, aquelas com vencimento a partir de fevereiro/2023, obstando, assim, a expropriação dos bens do devedor até o julgamento definitivo do presente recurso. Preparo regular (Ids 49814118 e 49814119). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Conjunto Nacional Brasília e por seu advogado, Rodrigo Freitas Rodrigues Alves, para cobrar débitos condominiais relacionados na petição inicial e taxas condominiais vencidas no curso da demanda, além dos honorários de sucumbência devidos ao patrono da parte vencedora. A sentença que a parte agravada busca executar julgou parcialmente procedentes os pedidos "para condenar a parte requerida ao pagamento dos débitos condominiais relacionados na planilha que acompanha a inicial, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, bem como ao pagamento das taxas vencidas e não pagas no curso do processo (art. 323 do CPC). Sobre o montante devido deverá incidir a multa de 2%" (Id 57076012, p. 2 do processo de referência, grifos nossos). Com o desprovimento do recurso de apelação, o trânsito em julgado se deu em 6/12/2022 (Id 145780974 do processo de referência). Iniciado o cumprimento de sentença, os cálculos acostados pelo exequente Condomínio do Conjunto Nacional Brasília apontavam como dívida total, em janeiro de 2023, o valor de R$ 45.618,95 (quarenta e cinco mil seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos - Id 147039722 do processo referência). Tal planilha de débitos apontava como pendentes de pagamento as dívidas condominiais referentes aos meses de julho de 2019 a janeiro de 2023. Aos Ids 151168787, 151168792 e 151168793 do processo de referência, o executado, ora agravante, comprovou o pagamento de metade do valor devido e requereu o parcelamento do restante. Ao Id 151169949 do processo de referência, demonstrou a recusa - tida por ele como indevida - do Condomínio do Conjunto Nacional Brasília em fornecer as taxas devidas a partir de fevereiro de 2023, sob o fundamento de que: “tem uma ação judicial de cobrança em andamento onde o débito com o condomínio deverá ser quitado com as cotas condominiais vencidas e vincendas. Portanto, não podemos fornecer boleto a manos que tenha uma determinação judicial” (sic). Em razão da recusa ao fornecimento dos boletos, o executado, buscando evitar os efeitos deletérios da mora, ajuizou ação de consignação em pagamento (autos n. 0706295-37.2023.8.07.0001), de modo a depositar em juízo, antes dos respectivos vencimentos, os valores atinentes às despesas condominiais dos meses de fevereiro e seguintes (Ids 149221906, 149238354, 149238353, 151911123, 151911124, 155049073, 155049074, 158594784, 158594785, 16169562, 161695628, 165579569, 165579592 do processo n. 0706295-37.2023.8.07.0001). Em seguida, o executado, ora agravante, apresentou, nos autos de origem, impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo, subsidiariamente, fosse reconhecido o excesso de execução para excluir da cobrança os juros moratórios das parcelas devidas em favor do exequente a partir de janeiro/2022, bem como afastar do cumprimento de sentença as quantias depositadas nos autos da ação consignatória n. 0706295-37.2023.8.07.0001 (Id 152375643 do processo de referência) Referida impugnação foi rejeitada pelo juízo de origem por meio da decisão agravada (Id 161741925 do processo de referência), nos seguintes termos (grifos nossos): (...) Em consulta ao processo n. 0706295-37.2023.8.07.0001, da 19a Vara Cível de Brasília, constata-se que sua distribuição ocorreu em 10/02/2023, posterior ao pedido de cumprimento de sentença (18/01/2023). Ainda que a parte exequente concordasse com o valor consignado, o pedido de cumprimento de sentença já havia sido apresentado neste processo. Além disso, o exequente contestou a consignação em pagamento, pois entendeu que o depósito do valor não era integral, nos termos do art. 544, IV, do CPC. Desta forma, em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado não extingue a obrigação (Tema 967 do STJ) de tal sorte que o valor deverá constar do saldo devedor objeto deste cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. (...) Os embargos de declaração opostos pelo executado foram rejeitados nos seguintes termos (Id 165839177 do processo de referência, grifos nossos): (...) Não obstante as alegações da parte executada, não há qualquer contradição na decisão ora embargada, pois a conclusão deste juízo de que o valor consignado deverá constar do saldo devedor objeto deste cumprimento de sentença é compatível com a fundamentação de que o exequente entendeu que o depósito do valor não era integral, nos termos do art. 544, IV, do CPC e a insuficiência do valor consignado não extingue a obrigação (Tema 967, STJ). Também não assiste razão à parte executada quando alega que somente as parcelas vencidas e não pagas poderiam ser objeto de cobrança nesta demanda, pois o objeto da ação era o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, as quais deverão ser incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação. Considerando que o cumprimento de sentença é um módulo ou fase processual subsequente à fase cognitiva em razão do sincretismo processual e a parte executada não cumpriu a obrigação, seja pelo pagamento ou pela consignação, as parcelas vincendas deverão ser objeto desta demanda. (...) Pois bem. Preceitua o art. 323 do CPC que, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. Interpretando a contrario sensu dito dispositivo, extrai-se a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, qual seja, a de que sejam excluídas da condenação as parcelas vincendas que o devedor vier a consignar, como é o caso. Com efeito, ante a recusa - tida como infundada pelo devedor - do credor de receber o pagamento, o ordenamento jurídico permite que o devedor consigne em pagamento a quantia devida, nos termos do art. 335 do Código Civil, in verbis: Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; Outrossim, o art. 540 do CPC prevê que “requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente”. Desse modo, considerando o ajuizamento da ação de consignação em pagamento pelo devedor e a realização dos depósitos relativos aos meses de fevereiro a julho de 2023 (Id 161069773 do processo n. 0706295-37.2023.8.07.0001), entendo possível a exclusão de tais parcelas - e daquelas eventual e posteriormente depositadas no bojo da ação consignatória - do presente cumprimento de sentença, sob pena de injusta cobrança em duplicidade. Não se está a defender, por meio da presente decisão, a correção do valor consignado, já que tal análise ainda será realizada pelo juízo da 19a Vara Cível, quando do julgamento dos autos n. 0706295-37.2023.8.07.0001. O que se mostra evidente, para o momento, é que existem parcelas consignadas pelo devedor e que, nos termos do art. 323 do diploma processual civil, devem ser excluídas da condenação perseguida no bojo do cumprimento de sentença de origem justamente por terem sido consignadas. A posterior análise acerca da (im)possibilidade e/ou da (in)correção da consignação efetuada será feita pelo juízo da consignação e poderá resultar na regular quitação das parcelas vincendas, caso correto o depósito; na existência de saldo a favor do devedor, caso ele tenha efetuado depósito em montante superior ao devido; ou na existência de saldo devedor, a ser executado pelo agravado. Em verdade, o devedor moveu a ação de consignação em pagamento tão somente para quitar as parcelas vincendas, com vencimento a partir de fevereiro de 2023 (Id 161069773, pp. 6-7 do processo n. 0706295-37.2023.8.07.0001). O condomínio apresentou contestação, sustentando somente ser possível o adimplemento das parcelas vincendas após quitado o débito já vencido, pelo que entende insuficiente o depósito realizado pelo devedor consignante (Id 161069769 do processo de referência). Evidente, assim, não ser competência do magistrado a quo deliberar sobre eventual insuficiência dos depósitos realizados nos autos da ação consignatória, como fez por meio da decisão agravada. A bem da verdade, a controvérsia em questão deve ser dirimida pelo órgão julgador da 19a Vara Cível de Brasília, juízo natural da causa, a quem caberá avaliar e decidir sobre a possibilidade, a pertinência e a correção dos depósitos efetuados pelo devedor. Nesse cotejo, caso o juízo da consignação conclua pela insuficiência dos depósitos, julgará improcedente o pedido e poderá determinar o valor que reputar devido em sentença, que valerá como título executivo judicial, pelo qual poderá o credor iniciar cumprimento de sentença nos mesmos autos (art. 545, § 2o, CPC). De qualquer maneira, reputo evidenciada a probabilidade do direito do agravante de ver excluídas da condenação perseguida no bojo do cumprimento de sentença as parcelas consignadas em juízo nos autos n. 0706295-37.2023.8.07.0001, conforme expressa previsão legal (art. 323 do CPC), prosseguindo normalmente o cumprimento de sentença a fim de saldar o débito vencido, relativo às parcelas vencidas de julho de 2019 a janeiro de 2023, uma vez que a análise relativa à possibilidade e à correção das parcelas consignadas será efetuada pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília quando do julgamento da ação de consignação em pagamento n. 0706295-37.2023.8.07.0001. Dessa forma, verifico, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado pelo agravante de excluir dos cálculos do cumprimento de sentença os valores depositados nos autos da ação de consignação em pagamento n. 0706295-37.2023.8.07.0001. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, há considerável grau de plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, mormente considerando a possibilidade de o executado, ora agravante, ser compelido a pagar em duplicidade as despesas condominiais devidas a partir de fevereiro de 2023. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de excluir do cumprimento de sentença os valores depositados nos autos ação de consignação em pagamento n. 0706295-37.2023.8.07.0001 até o julgamento definitivo do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Oficie-se, igualmente, o juízo dos autos n. 0706295-37.2023.8.07.0001. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora